Tribunal: CARF
Processo: 10166.904092/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904092/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.108 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL -CODHAB/DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904092/2018-05
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904092/2018-05

Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o pagamento indevido ou a maior da estimativa de IRPJ do mês de
Novembro de 2011, no valor de R$ 137.620,49.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 121, a compensação não
foi homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
A autoridade fiscal motivou o indeferimento do crédito pelo fato de que o DARF
associado ao crédito indicado na DCOMP já havia sido objeto de processo anterior, tendo sido
proferida decisão de indeferimento do crédito:
“ O crédito associado ao DARF objeto de análise em PERD/COMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.”

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, conforme fls 128, o
contribuinte protocolou suas contrarrazões em 17/08/2018 (fls. 102/106), através da qual
submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904092/2018-05

Identificou incorreções na contabilização de algumas receitas e despesas, do
exercício 2010, cujos lançamentos geraram um Lucro Líquido de R$ 25.465.431,49 ao invés de
R$ 9.268.381,64.
Durante o período de 2011, através de Processo Administrativo visou a
identificação de erros contábeis e a correção deles por intermédio de Ajustes Contábeis de
Exercícios Anteriores decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro
imputável.
Os créditos surgiram após a apuração final do balanço de 2010, apurada pelo
Lucro Real Anual com estimativas mensais, tendo sido reduzido o Lucro Líquido à R$
9.268.381,64, conforme balancete e ajustes contábeis demonstrados na folha 12. Também
demonstrado na DIPJ, ficha 06 A.
Considerando o valor do Lucro Líquido apurado (R$9.268.431,64) o valor a pagar
no exercício de 2010 seria de R$ 2.293107,91 à título de Imposto de Renda – IRPJ (1.390.264,75
+ 902.843,116), conforme apurado na DIPJ, ficha 12 A Efetuou no exercício de 2010
pagamentos relativos ao Imposto de Renda no total de R$ 12.736.660,81 e após ajuste final do
lucro real anual , o valor apurado para pagamento de Imposto de Renda foi de R$ 10.472.031,69
, gerando uma diferença de R$ 2.264.629,11 à compensar .
Já houve decisão administrativa referenciando a mesma guia de pagamento, por
meio da PERDCOMP n.o 227701.28462.250412.1.04-5085, solicitando abatimento de R$
1.164.997,22 no 4.o trimestre de 2011, na qual gerou o processo judicial (sic) n.o
10166.913418/2016-15.
Contudo, como ainda restavam créditos a compensar, outros PERDCOMP foram
gerados inclusive utilizando parte nesse Despacho decisório e o restante em outros pedidos.
Solicita a acolhida da manifestação de Inconformidade uma vez demonstrado os
valores pagos a maior durante o exercício de 2010.

Em sessão de 20 de dezembro de 2019 (e-fls.133) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator atentou para o fato de que a recorrente impetrou manado de segurança
contra a cobrança dos débitos compensados e não homologados no processo anterior
(10166.913418/2016-15), com decisão favorável ao depósito judicial dos débitos discutidos
naquele processo.
E considerando que a recorrente não havia impugnado a decisão do
10166.913418/2016-15, entendeu o relator que não havia “como decidir em sentido diverso
daquele expresso no Despacho de e-fls. 121”.
E quanto ao mérito, entendeu relator que “que impugnação redigida em termos
genéricos, sem o desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo”.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904092/2018-05

Ciente da decisão de primeira instância de 02/01/2020 (e-fls. 147), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 31/01/2020 (e-fls.148 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Recurso Voluntário apresenta os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, ou seja, que fez a revisão dos lançamentos contábeis do ano-calendário 2010,
retificando-se o Lucro de R$ 25.465.431,49 para R$ 9.268.381,64.
Diante disto, entendeu que possuía crédito passível de aproveitamento em
compensações, motivo pelo qual transmitiu a DCOMPs eletrônicas no
14660.76954.280114.1.3.04-7253 analisada nos presentes autos, informando crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Também é importante esclarecer que a recorrente já havia transmitido uma outra
DCOMP informando a mesma origem do crédito: Darf de estimativa de IRPJ de Novembro de
2010. E esta DCOMP recebeu o número 227701.28462.250412.1.04-5085.
E esta informação é importante para analisarmos o Recurso Voluntário porque a
recorrente comete toda uma sorte de erros e confusões conceituais e de dados, inclusive errando
os números de processos administrativos e fazendo referência à citada DCOMP
227701.28462.250412.1.04-5085, que não é objeto de análise nestes autos.
Já no cabeçalho do Recurso, afirma a recorrente que ,“vem mui respeitosamente
interpor recurso contra o Acórdão 16-91.476 - 79 Turma da DRJ/SPO, que indeferiu pedido de
crédito no processo n.o 10166.905861/2013-70”, sendo que este PAF 10166.905861/2013-70
não possui qualquer relação com a questão aqui analisada, inclusive pelo fato de que a DCOMP
14660.76954.280114.1.3.047253 foi transmitida apenas no ano seguinte, em 2014.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904092/2018-05

Em seguida, a recorrente discorre sobre a DCOMP 27701.28462.250412.1.7.04-
5085, que não é objeto de análise nestes autos:
“Preliminarmente, é relevante informar que a PERDCOMP eletrônica n.e
27701.28462.250412.1.7.04-5085, que foi indeferida, foi confeccionada de forma
equivocada, tendo em vista que a mesma foi preenchida sob a natureza
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDA sendo que deveria ser SALDO
NEGATIVO DE IRPJ e/ou SALDO NEGATIVO DE CSLL”.
É digno de nota o último trecho do excerto acima: “sendo que deveria ser SALDO
NEGATIVO DE IRPJ e/ou SALDO NEGATIVO DE CSLL” demonstrando que ou a recorrente
não sabe nem se a questão se trata de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ou acha que pode se
tratar de qualquer um dos dois.
E a DCOMP 27701.28462.250412.1.7.04-5085 foi objeto de decisão
administrativa em data anterior à análise da DCOMP aqui controlada, motivo pelo qual a decisão
proferida no seu respectivo processo administrativo fundamentou a decisão de indeferimento
tomada nestes autos, como resta claro no texto do despacho decisório de e-fls. 121, que
novamente reproduzo abaixo:
“ O crédito associado ao DARF objeto de análise em PERD/COMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.”
Mais adiante, após toda a explanação de como do Lucro Real do período foi
reduzido de R$ 25.465.431,49 para R$ 9.268.381,64, e de como este fato teria gerado um
suposto crédito de R$ 2.264.629,11, a recorrente esclarece que em verdade teria cometido um
erro material no preenchimento da DCOMP:
“Do Mérito onde a 7.- Turma menciona que existe incongruência, entre os
débitos declarados por intermédio da DCTF considerada pelos sistemas eletrônicos e o
valor dos respectivos pagamentos por meio de DARF, vez que os valores arrecadados
foram integralmente aproveitados para liquidar tributos declarados pelo contribuinte
como devidos, tem-se a relatar que a PER/DCOMP deveria ter sido feita sob a
natureza de SALDO NEGATIVO DE IRPJ e/ou SALDO NEGATIVO DE CSLL,
conforme o caso, gerando esta discrepância de informações”
Encerra seu Recurso Voluntário conforme abaixo:
“É sabido, pela comprovação contida em processo, que o crédito existe, porém
não alcançado por simples erro material, tendo em vista que a mesma foi preenchida
sob a natureza PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDA, ao invés de ser SALDO
NEGATIVO DE IRPJ e/ou SALDO NEGATIVO DE CSLL, porém é demonstrado
que o crédito existe e tal erro material não deveria intervir no direito liquido e certo
do contribuinte.” grifei.
Ao final , pede “seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade”
Após examinar o conteúdo das alegações da defesa, concluo que, no mérito, o
Recurso Voluntário não merece provimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904092/2018-05

Observo que a defesa apresenta argumentos confusos e contraditórios, pois ora se
refere a uma DCOMP que não é objeto deste processo (DCOMP 27701.28462.250412.1.7.04-
5085), ora se refere à DCOMP que foi impugnada pelo despacho de e-fls. 121 (no
14660.76954.280114.1.3.04-7253).
Além disso, também não fica claro se o suposto erro de tipo de crédito se aplica à
DCOMP que está sendo discutida neste processo (14660.76954.280114.1.3.04-7253).
A DCOMP 14660.76954.280114.1.3.04-7253 pretendeu utilizar suposto crédito
de pagamento indevido ou a maior de recolhimento de uma estimativa, e que teve decisão de
indeferimento em vista do fato de que o DARF indicado já havia sido objeto de análise em
processos anterior.
A recorrente não contesta este fato, preferindo discorrer nas duas peças de defesa
sobre uma nova apuração do IRPJ, que teria gerado um crédito de R$ 2.264.629,11.
E ainda que não seja objeto dos presentes autos, verifico que a apuração deste
crédito, por si só, é totalmente divergente da DIPJ retificadora transmitida pela recorrente que
reduziu a apuração do lucro real para R$ 9.268.431,64.
Na Ficha 12A da DIPJ retificadora (e-fls. 54), a recorrente apurou IR devido no
valor de R$ 1.390.264.75, com adicional de R$ 902.843,16, valores totalmente diferentes do
cálculo apesentado na tabela de e-fls. 151 do Recurso Voluntário: Esta base de cálculo de R$
41.9894.126,74 pode ser encontrada no penúltimo parágrafo da e-fls. 150:
“Durante todo exercício, a receita efetivamente estimada deveria ser de R$
41.984.126,74, conforme quadro abaixo, gerando apuração de IRPJ de R$
10.472.031,68. Porém, a companhia efetuou os pagamentos via DARF de R$
12.736.660,81, através de apuração com base no lucro real anual estimativo.”
No entanto, essa receita estimada não corresponde ao lucro real da recorrente, mas
sim à soma de todas as receitas que servem de base para apuração da estimativa. Os procuradores
da recorrente parecem ter confundido esses conceitos e, por isso, apresentaram um argumento
técnico inconsistente e contraditório.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904092/2018-05

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Original